Tribunal: TJSP
Processo: 1026079-61.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – LESÃO NO ROSTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante no rosto, indevida a indenização acidentária – Isenção do segurado quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Improcedência mantida –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – LESÃO NO ROSTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante no rosto, indevida a indenização acidentária – Isenção do segurado quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026079-61.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSÉ CARLOS PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
2
VOTO (D) No: 20.826
APELAÇÃO No: 1026079-61.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APELANTE: JOSÉ CARLOS PAIVA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE
LESÃO
NO ROSTO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
OBREIRO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência
de
sequela
incapacitante
no
rosto,
indevida
a
indenização acidentária
Isenção do segurado quanto
ao pagamento de verbas relativas à sucumbência,
conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
Improcedência mantida
Recurso desprovido, com
observação (isenção de verbas de sucumbência).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de
fls. 143/145, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária,
objetivando a concessão de benefício acidentário em razão de lesão no rosto, oriunda
de acidente de trajeto ocorrido em 29.08.2015.
A r. sentença, ainda, condenou o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, observada a gratuidade de justiça.
Em recurso (fls. 147/153), tempestivo e isento de preparo, o obreiro
sustentou que haveria redução, ainda que mínima, de sua capacidade laboral em
razão do acidente sofrido, fazendo jus, portanto, ao auxílio-acidente.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
3
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do mérito
O recurso do autor não merece provimento.
Com efeito, a perícia oficial (fls. 114/131), levada a efeito pelo
I.M.E.S.C., realizou exame físico que constatou a normalidade do segmento:
“Apresenta-se à perícia adequadamente vestido e em boas
condições de higiene, consciente, lúcido segundo parâmetro
neurológico e orientado de forma proporcional ao seu padrão
intelectual. Corado, acianótico, hidratado, nutrido, afebril,
anictérico, atento, fala e tem o pensamento fluindo normalmente,
cognição preservada.
Deambulando normalmente.
Não há exteriorização de distúrbios psíquicos, nem há
evidência de dificuldade visual ou auditiva caracterizada à
interlocução.
(...)
Osteomuscular: anda, senta, deita e levante sem dificuldades
e auxílio de terceiros.
Cicatriz de 3 cm em face esquerda.” (fls. 117/118).
E acrescentou:
“O periciando foi envolvido em acidente de trânsito ocorrido
em 29/08/2015, apresentando TCE com ferimento corto contuso em
face esquerda, tendo realizado tratamento conservador. Evoluiu
sem sequelas decorrentes da lesão, não sendo caracterizadas
repercussões funcionais.” (fls. 119).
Em seguida, ante o que apurou no exame clínico, ponderando com
as informações dos exames e atestados médicos anexados aos autos pelo segurado
(fls. 118), concluiu o vistor pela ausência de incapacidade atual para o labor habitual,
in verbis:
“- Não há dano funcional decorrente do acidente de modo
total/parcial e permanente.
- Há dano estético moderado 3 (Escala de 1 a 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
4
- Não existe incapacidade laborativa para atividade exercida
na requerida no momento da perícia.” (fls. 129).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa, não
há qualquer sinal objetivo de limitação do obreiro, ao contrário, o exame físico
apontou resultado normal, sendo imperioso reconhecer a ausência de incapacidade
funcional no momento atual.
Consigne-se, ainda, que o dano meramente estético, sem causar
incapacidade (total ou parcial) para o labor, é totalmente irrelevante e, pois, não
indenizável, no âmbito da infortunística.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
atestados e exames médicos juntados na exordial, pois, além de parciais e
unilateralmente produzidos (o que já bastaria para se alijá-los da consideração
judicial em confronto com a prova, propriamente dita, que os contrarie), apenas
relatam a existência de problemas no rosto, não trazendo qualquer exame físico ou
outro elemento capaz de ilidir, e menos ainda elidir, as minuciosas constatações
periciais.
Não é demasiado frisar que a infortunística não indeniza evento ou
lesão, mas apenas e tão somente à incapacidade laboral atual e comprovada, o que
efetivamente não ocorre neste caso.
E não se há de confundir “lesão mínima” com “incapacidade
mínima”, pois é apenas esta última que merece apreciação para fins indenizatórios.
Não se trata, pois de considerar a sequela mínima, ou seja, a
deformidade em si mesma, como quer o apelante, mas sim a incapacidade nenhuma
que dela decorre ante a ausência de qualquer prejuízo funcional - o que obviamente
afasta a concessão de qualquer benefício na seara infortunística.
Assim, a perícia oficial, isenta e bem fundamentada, apoiada em
exames clínicos e especializados, não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
5
acolhida.
Considere-se, também, que conquanto a teor do artigo 479 do
Código de Processo Civil o magistrado não esteja adstrito ao laudo para formar seu
convencimento, tem-se que esse dispositivo legal não se aplica ao caso, já que não há
elementos ou provas nos autos que possam contrariar, eficazmente, as conclusões da
perícia.
Dessa forma, inexistente incapacidade laboral atual indenizável, jus
não faz ao benefício acidentário.
2.2) Da isenção do segurado quanto às verbas sucumbenciais
O i. Juízo a quo, ao julgar improcedente a ação, condenou o autor a
arcar “com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora
fixados em 10% do valor da causa, atualizados desde o ajuizamento, cuja
exigibilidade fica suspensa.” (fls. 145).
Por tais termos, o juiz de primeiro grau se reportou aos benefícios
previstos no art. 98 do C.P.C./2015, cujo §3o estabelece:
“§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Como se constata, pela sistemática considerada na r. sentença, o
obreiro fica sujeito ao pagamento das custas e honorários se houver alteração na sua
fortuna (dentro do prazo
prescricional
de 5 anos) e vier a poder suportar o
pagamento das despesas processuais, o que é incompatível com a sistemática de
isenção de tais despesas nas ações acidentárias.
Nestas, a isenção decorre de lei especial e é incondicional.
Com efeito, há norma especial a respeito da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
6
ao obreiro que recorre ao Poder Judiciário buscando reconhecimento de direito
acidentário: o artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isenta o segurado do
recolhimento de quaisquer custas judiciais, independentemente da comprovação de
seu estado de pobreza.
A jurisprudência não poderia, de forma alguma, ser em outro
sentido:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os litigantes
das ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de
quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência.
Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Inaplicabilidade do
disposto nos arts. 98 a 102 do CPC, em razão do princípio da
especialidade. Sentença reformada para afastar a condenação do
obreiro ao pagamento das custas processuais. Recurso de
apelação
provido.” (Apelação
Cível
no
1020102-86.2018.8.26.0554, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 17a
Câmara de Direito Público, Foro de Santo André - 4a Vara Cível, j.
em 27/08/2019).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO - JUSTIÇA GRATUITA -
PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS
RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO
129, DA LEI N° 8.213/91 - EXTINÇÃO AFASTADA. O parágrafo
único, do artigo 129, da Lei n° 8.213/91 prevê a isenção do
pagamento de custas e despesas relativas a sucumbência nos
procedimentos acidentários. RECURSO PROVIDO” (Apelação
Sem Revisão no 658434/7-00, 3a. Câmara do Segundo Grupo do
extinto 2° TAC, Rel. Antonio Ribeiro, d.j. 28/11/2000).
Não bastasse, ainda que se vislumbrasse algum conflito dessa
norma com as disposições dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015,
que regulam a gratuidade da justiça aos processos em geral, ainda assim, prevaleceria
a Lei Acidentária por consubstanciar lei especial (prevalente sobre a geral),
especificando o direito à assistência judiciária gratuita com vistas a determinada ação
e não dispondo a respeito do tema genericamente, como o faz aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026079-61.2016.8.26.0576 -Voto no 20826
7
Portanto, observa-se não ser aplicável ao presente caso as regras da
assistência judiciária gratuita previstas no C.P.C./2015, por ser ela regra geral, mas
sim as normas especiais para as ações acidentárias (artigo 129, parágrafo único, Lei
no 8.213/91), que isentam o segurado do pagamento de verbas relativas à
sucumbência.
2.3) Da conclusão
Posto isso, não sendo o obreiro portador de qualquer sequela
atualmente incapacitante (item 2.1), jus não faz ao recebimento do benefício
requerido, razão pela qual deve prevalecer o decreto de improcedência da ação,
mantida, portanto, a r. sentença apelada, observando-se a isenção do segurado quanto
aos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da Lei no
8.213/91 (item 2.2).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator